Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS ADITIVAS. REAJUSTE DE MENSALIDADES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 31 DA LEI No 9.656/1998. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.816.482/SP. TEMA 1.034 DO STJ. PARIDADE DE CONDIÇÕES ENTRE ATIVOS E INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O c. STJ, no julgamento do REsp no 1.818.784/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.034), consolidou o entendimento no sentido de que “o art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador”.

2. São abusivas as cláusulas contratuais dos planos de saúde que estabelecem o reajuste diferenciado entre os ativos e inativos, bem como a previsão de coparticipação exclusivamente para os beneficiários do grupo de inativos.

3. Recurso conhecido e desprovido.